Tribunal: TJES
Processo: 5001311-58.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-58.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE NESPOLI LAVIOLA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO:

I. CASO EM EXAME

A embargante alegou que o acórdão divergiu do conjunto probatório dos autos e não especificou qual dos dois réus foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

2. A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

3. O acórdão condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, além de isentar a parte recorrente do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4. A utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

1. Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

2. Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001311-58.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: REJANE NESPOLI LAVIOLA

EMBARGADA:

BANCO VOTORANTIM S.A e outro

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO:

I. CASO EM EXAME

A embargante alegou que o acórdão divergiu do conjunto probatório dos autos e não especificou qual dos dois réus foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

2. A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

3. O acórdão condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, além de isentar a parte recorrente do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4. A utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

1. Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

2. Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584870), que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, nos termos do relator.

A parte requerida opôs embargos (id n° 11744255), sob a alegação de que o acórdão divergiu do conjunto probatório constante nos autos. Além disso, sustenta que muito embora tenha sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, não foi especificado qual dos dois réus foi condenado.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ademais, o Acórdão assim fez constar:

“Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar
os recorridos
ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.”

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)